Tribunal: CARF
Processo: 15553.000292/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.000292/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.505 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO FELIX FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção para portadores de moléstia grave, requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria,
reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss) lavrada contra o sujeito
passivo acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007, resultando no
crédito tributário de R$ 5.977,03, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi efetuado em
razão do contribuinte ter auferido rendimentos e pretendido enquadrá-los na hipótese de isenção
por moléstia grave, mas não ter logrado comprovar à Auditoria-Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000292/2011-62
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000292/2011-62

O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento (NL) e apresentou
impugnação, alegando em síntese, que os rendimentos são isentos por serem proventos de
reforma de portador de moléstia profissional e diferença salarial obtida na Justiça referente aos
proventos de reforma por acidente em serviço.
Foi proferido o Acórdão no 15-34.831 - 5a Turma da DRJ/SDR, (e-fls. 42/45), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
E
PENSÃO.
PORTADOR DE MOLÉSTIA. COMPROVAÇÃO.
Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores das
moléstias relacionadas em lei isentiva não entram no cômputo do rendimento
bruto para fins de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física. Para que seja
reconhecido o direito à isenção é necessário a apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, subsumindo-se à formalidade exigida na norma jurídica isentiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 14/08/2014, conforme
AR às fls. 48/49 e apresentou recurso voluntário(fls. 50) em 19/08/2014, com base nas principais
alegações a seguir, em síntese:
- Que não foi orientado sobre o envio de documentação médica que comprove os
rendimentos são provenientes de reforma por acidente em serviço, conforme lei no7.713/1998.
-Apresenta documentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Do Mérito

O inciso XIV do art. 6o da Lei No 7.713, DE 22 de dezembro de 1988 diz que:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000292/2011-62

aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)(Vide Lei
no 13.105, de 2015)(Vigência)(Vide ADIN 6025)O Sr. Sandro Murilo dos Santos
faleceu em 19/08/2021, conforme Certidão de Óbito às fls. 85/86, que foi
apresentada junto com a peça recursal.
Já o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 diz:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam osincisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada peloart. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Pela leitura dos comandos acima transcritos, a isenção de rendimento de
aposentadoria, reforma ou pensão por existência de moléstia grave, depende do cumprimento de
duas condições cumulativas:
I-rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter
objetivo); e
II-sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição
de caráter subjetivo).
Cabe ainda citar a súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O acórdão de piso não reconheceu a isenção, pois diz que o sujeito passivo não
trouxe aos autos laudo médico para que se possibilite reconhecê-lo como portador de moléstia
grave nas normas tributárias isentivas.
O recorrente apresenta os documento às fls. 53/58 que, apesar de serem
apresentados no recurso voluntário, devem ser analisados com base no princípio da verdade real.
Na provisão (e-fls. 9/10) consta que o contribuinte foi reformado de acordo com a
Lei no 5774/1971, revogada, mas que serviu por base para a reforma, e cita diversos artigos dessa
lei e inclusive o art. 112, inciso II que diz que a incapacidade definitiva pode sobrevir em
consequência de acidente em serviço.
Consta (e-fl.53) Inspeção de saúde de controle, datada de 30 de janeiro de 1973,
que tem o seguinte resultado:
DIAGNÓSTICO: “ Impotência funcional total da mão direita cm sequela
(anquilose), consequente a queimadura de 1o e 2o graus”
PARECER: “Incapaz definitivamente para o serviço do exercito. Pode prover os
meios de subsistência. Relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as
condições mórbida autais. Há vestígios anatômicos e funcionais do acidente
sofrido”.
À fl. 57 consta Inspeção de saúde de controle, datada de 22 de agosto de 1972,
onde se verifica que o Sr. Carlos Alberto Felix de Fonseca por incapacidade física definitiva
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000292/2011-62

esteve em tratamento em consequência de acidente em serviço, conforme consta em atestado de
origem que lhe foi concedido e foi declarado o seguinte:
Áreas de cicatrização e enxerto na região lateral direita do pescoço, auricular,
zigomatica direitas em quase toda a extensão do membro superior direito com
imobilidade funcional dos primeiro, terceiro, quarto e quinto quirodatilos e coto
de amputação sobre perda da terceira e parcial da segunda falange do
segundo/quirodáctilo direito. Há vestígios do acidente.
O conjunto probatório presente nos autos levam ao entendimento de que os
rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço.
Entendo que o recorrente é portador de uma paralisia irreversível e incapacitante,
moléstia grave, adquirida em acidente de serviço e que resultou na sua reforma, logo a isenção
deve ser reconhecida em relação aos rendimentos que foram considerados omitidos na
notificação de lançamento e também deve ser reconhecido o imposto a restituir declarado(R$
317,68), corrigido na forma da legislação de regência.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 64
DF CARF MF
Original